Tribunal: STF
Processo: ARE 1438132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA PRIORITÁRIA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES NÃO COMPROVADA PELA PJ. LIBERAÇÃO DOS VALORES ANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE A LIBERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, que, diante da ausência de oferecimento de bens em garantia após a citação, o bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora online, mediante BACENJUD (atualmente SISBAJUD), torna-se medida prioritária, não havendo necessidade do esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora (REsp 1.184.465/PA, julgado em sede de recurso representativo de controvérsia, Relator Ministro Luiz Fux).



    2. Em se tratando de penhora sobre valores de titularidade da pessoa jurídica, as particularidades inerentes ao desempenho da atividade empresarial aconselham cautela, haja vista que a aplicação desta medida de forma irrestrita pode prejudicar irremediavelmente a continuidade das atividades em detrimento da respectiva função social, de que trata o art. 5º, XXIII, da CRFB/88, especialmente no que se refere ao atendimento do princípio da busca pelo pleno emprego previsto no art. 170, VIII, do texto constitucional. Assim, a penhora não pode absorver o capital de giro, sob pena de levar a empresa à inatividade econômica e à insolvência.



    3. Contudo, a impenhorabilidade decorrente dos riscos graves de interrupção da atividade empresarial não pode ser presumida, incumbindo à sociedade comprovar que precisa movimentar o dinheiro bloqueado para pagar fornecedores e empregados, ou para o desempenho de outras funções imprescindíveis para a continuidade da exploração do negócio a que se dedique.



    4. Ocorre, contudo, que, no presente caso, como bem consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, não foram juntados aos autos quaisquer documentos pela Executada/Agravante, de modo, que a alegada impenhorabilidade não pode ser presumida.



    5. Ressalte-se que, para a validade do próprio processo de execução, e, pois, da realização de penhora de bens do executado, é necessária a sua regular citação, nos termos do inciso II do art. 803 do CPC. Precedente do STJ.



    6. Com efeito, violaria o princípio do devido processo legal determinar o bloqueio de valores via BACENJUD (ou SISBAJUD) antes de oferecer ao executado a oportunidade de indicar bens à penhora, ainda que, para tanto, frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, seja necessário efetuar sua citação por edital.



    7. No caso, a Agravante foi devidamente citada, não havendo, contudo, bens garantindo a execução, de forma que a constrição de ativos financeiros, via SISBAJUD, foi legitimamente efetivada.



    8. Frise-se, quanto ao ponto, que, por mais emergencial que seja a situação atualmente enfrentada no Brasil e no mundo ante a pandemia causada pelo COVID-19, não existe previsão legal que autorize a liberação de valores constritos.



    9. O princípio da menor onerosidade para o executado não pode servir de subterfúgio para o não pagamento das dívidas tributárias cobradas em execução fiscal.



    10. Quanto à alegada violação ao princípio da preservação da empresa, a Agravante, como já mencionado, não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar a alegação de que o bloqueio de ativos financeiros inviabilizaria seu regular funcionamento.



    11. Agravo de instrumento da Executada a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos XXII e XXII; 150 e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente